Tribunal: TJDFT
Processo: 0742139-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÍVIDA. EXERCÍCIOS ANTERIORES. DEMORA NO PAGAMETNO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. DECRETO 20.910/64. PEDIDOS E REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido da exordial para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 1.061,06 (um mil e sessenta e um reais e seis centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63451394).
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega, em síntese, ocorrência da prescrição, posto que "o art. 1o do Decreto-Lei no. 20.910/1932 fixa o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato que as originaram, os valores requisitados pela parte autora são dos anos 2005, 2006 e 2008". Aduz, também, inexistência de causa suspensiva do prazo prescricional.
4. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença (ID 63451397).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia se limita a determinar a ocorrência da prescrição dos valores devidos a título de "pagamento de exercício anterior".
III. Razões de decidir
6. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). No entanto, o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
7. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32 não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
8. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
9. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
10. Recentemente, o STJ firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
11. Na origem, cuida-se de ação de cobrança, pelo qual a autora pretende o recebimento de acertos financeiros (pagamento de exercício anterior), referentes a diferenças salariais (diferença gratificação de titulação, devolução de seguridade social e diferença de décimo terceiro).
12. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que há a Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, expedida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em 04/12/2023, através do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, informando que a servidora possui crédito a receber. Da relação se observa que apesar de não restar consignado o "no do processo", os valores se referem aos "No PEDIDO" dos anos 2005, 2006 e 2009, os quais correspondem, por sua vez, ao período referência anos 2005, 2006, 2007 e 2008 (ID 63451384).
13. Destaca-se que esse documento revela uma situação peculiar, pois a declaração assinada pela Administração afirma expressamente que "a prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de1932."
14. A anotação clara e expressa na declaração fornecida pelo Órgão Público indica que, antes do lançamento dos valores devidos, a prescrição administrativa foi devidamente apreciada. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, para contestar o teor do que foi descrito em documento público, o ônus da prova da ilicitude ou inexatidão recai sobre quem solicita a desconsideração ou retificação do ato.
15. No presente caso, o próprio Ente Público alega em juízo que ocorreu a prescrição, cuja informação foi negada no âmbito administrativo, atraindo para si o ônus de comprovar o que afirma. Sem a apresentação de nenhuma prova em contrário, é forçoso reconhecer a ausência de qualquer impedimento que impeça o reconhecimento do direito da recorrente (art. 373, II, CPC).
16. A declaração fornecida pelo próprio recorrente, referente aos créditos de exercícios anteriores devidos a autora, apresenta o "No DO PEDIDO", referente a cada uma das parcelas a evidenciar a existência de requerimentos administrativos desde aqueles anos.
17. Desse modo, não se verifica a prescrição dos créditos perseguidos pela autora, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que a administração reconheceu a existência dos créditos, tendo ocorrido apenas demora no pagamento da dívida.
18. Assim, observa-se que há processos administrativos relativos aos débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento, fato esse, inclusive, que nem o próprio Distrito Federal sustenta.
19. Diante das provas apresentada pela autora, cabia ao réu o ônus da comprovação de que os referidos processos administrativos já se encerraram, nos termos do art. 373, II, do CPC, contudo não o fez.
20. Houve, portanto, reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa, de créditos relativos a exercícios anteriores, de modo que, diante da suspensão da prescrição ocorrida, deve ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
21. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC. Custas, isenção legal.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Análise da possível ocorrência da prescrição dos valores devidos a título de "pagamento de exercício anterior". Reconhecimento administrativo dos créditos, ocorrência da suspensão do prazo prescricional".